Tribunal: TJSP
Processo: 0013436-34.2011.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Execução fiscal. IPTU dos exercícios de 2000 a 2002. Inobstante a discussão acerca da ilegitimidade do polo passivo, é o caso de reconhecimento da prescrição quinquenal, em razão do ajuizamento tardio da execução. Decurso de mais de 5 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito e a distribuição do feito executivo. Mantém-se a sentença extintiva, mas por outro fundamento, no caso, a

Ementa:
Execução fiscal. IPTU dos exercícios de 2000 a 2002. Inobstante a discussão acerca da ilegitimidade do polo passivo, é o caso de reconhecimento da prescrição quinquenal, em razão do ajuizamento tardio da execução. Decurso de mais de 5 (cinco) anos entre a constituição definitiva do crédito e a distribuição do feito executivo. Mantém-se a sentença extintiva, mas por outro fundamento, no caso, a prescrição quinquenal (art. 487, II do CPC/15).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565467
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0013436-34.2011.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, é apelado ADAISA P. DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram a sentença
extintiva, mas por outro fundamento, no caso, a prescrição quinquenal (art. 487, II do
CPC/15). V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013436-34.2011.8.26.0198 -Voto no 33021
2
Voto no 33021
Comarca:
Franco da Rocha
Apelante:
Município de Franco da Rocha (exequente)
Apelados:
Adaisa P. da Silva e outro (executados)
Juiz sentenciante: Luiz Gustavo Rocha Malheiros
Ementa: Execução fiscal. IPTU dos exercícios de 2000 a 2002.
Inobstante a discussão acerca da ilegitimidade do polo passivo, é o
caso de reconhecimento da prescrição quinquenal, em razão do
ajuizamento tardio da execução. Decurso de mais de 5 (cinco)
anos entre a constituição definitiva do crédito e a distribuição do
feito executivo. Mantém-se a sentença extintiva, mas por outro
fundamento, no caso, a prescrição quinquenal (art. 487, II do
CPC/15).
Trata-se de apelação interposta contra sentença de fls.
38/39 que julgou extinta a execução fiscal ajuizada pelo Município de
Franco da Rocha em face de Adaisa P. da Silva e outro, em virtude
da ilegitimidade passiva, com fundamento no art. 485, VI do CPC/15.
Sustenta o município apelante, em síntese, que não pode
ser responsabilizado pelo descumprimento de obrigação acessória
atribuída ao contribuinte pela Lei, uma vez que ingressou com a ação
tendo por base as informações contidas em seu cadastro. Requer o
afastamento da ilegitimidade passiva com o prosseguimento da
execução fiscal (fls. 43/50).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013436-34.2011.8.26.0198 -Voto no 33021
3
deve ser conhecido.
Inobstante a discussão travada nos autos acerca da
ilegitimidade passiva do executado, é o caso de reconhecimento da
prescrição quinquenal diante do ajuizamento tardio da demanda
executiva.
Trata-se de execução fiscal distribuída em novembro de
2011 para cobrança de IPTU dos exercícios de 2000 a 2002, no valor
de R$ 1.372,28.
Nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, “a
ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados
da data da sua constituição definitiva”. Como a execução fiscal em
questão foi ajuizada após a vigência da Lei Complementar 118/2005
(DOU 09.02.2005) considera-se como marco interruptivo o despacho
de citação.
E, como se vê na hipótese dos autos, antes mesmo da
distribuição da demanda executiva todo o crédito já estava fulminado
pela prescrição diante do nítido decurso de mais de 5 (cinco) anos
entre a constituição do crédito tributário (exercícios de 2000 a 2002) e
a distribuição da execução (17/11/2011).
Em vista, então, do ajuizamento tardio, inapto a
interromper a prescrição, é inconteste o decreto extintivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013436-34.2011.8.26.0198 -Voto no 33021
4
Registre-se, por oportuno, que a falta de intimação prévia
da Fazenda acerca da prescrição reconhecida nesta instância
recursal não afronta a ampla defesa e o contraditório porque, na
hipótese, trata-se de inconteste desfecho extintivo da ação.
Vale esclarecer que compete ao julgador zelar pela
celeridade processual, de modo que os arts. 9o1 e 10o2 do CPC/15
devem ser interpretados sob à luz do princípio do contraditório útil,
como devidamente ponderado no caso dos autos, oportunidade em
que bem aplicado o Enunciado 3 da ENFAM: “É desnecessário ouvir as
partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa”.
Por fim, para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores
consideram-se
prequestionadas
as
questões
deduzidas
e
imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).

Ante o exposto, mantém-se a sentença extintiva, mas
por outro fundamento, no caso, a prescrição quinquenal (art. 487,
II do CPC/15).
BEATRIZ BRAGA
Relatora
1 Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.
2 Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a
respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de
matéria sobre a qual deva decidir de ofício.